Tribunal: STJ
Processo: 0013403-21.2016.8.16.0045
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2864036 - PR (2025/0052469-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FABRICADORA DE ESPUMAS E COLCHOES NORTE PARANAENSE
LTDA
ADVOGADOS
: ADALBERTO FONSATTI - PR018678
CLAÚDIO JOSÉ FONSATTI - PR043936
TALES ANDRÉ FRANZIN - PR038704
JOÃO LUIS SCOLARI DE ARAÚJO - PR048198
AGRAVADO
: COMERCIO DE COLCHOES REBECA LTDA
ADVOGADA
: JULMARA LUIZA HUBNER - PR031852
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49881959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/08/2025 20:59:04
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 89df137e-a089-4e23-a22e-85ab6dcb5d3f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2864036 - PR (2025/0052469-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FABRICADORA DE ESPUMAS E COLCHOES NORTE PARANAENSE
LTDA
ADVOGADOS
: ADALBERTO FONSATTI - PR018678
CLAÚDIO JOSÉ FONSATTI - PR043936
TALES ANDRÉ FRANZIN - PR038704
JOÃO LUIS SCOLARI DE ARAÚJO - PR048198
AGRAVADO
: COMERCIO DE COLCHOES REBECA LTDA
ADVOGADA
: JULMARA LUIZA HUBNER - PR031852
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por FABRICADORA DE ESPUMAS E
COLCHÕES NORTE PARANAENSE LTDA., contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial.
: declaratória de inexigibilidade de débito, ajuizada por COMÉRCIO
Ação
DE COLCHÕES REBECA LTDA., em face de FABRICADORA DE ESPUMAS E COLCHÕES
NORTE PARANAENSE LTDA.
: julgou procedente o pedido inicial, para declarar a
Sentença
inexigibilidade da nota promissória no valor de R$ 40.000,00 mencionada na
petição inicial. Desta forma, condenou a parte agravante ao pagamento das custas
e dos honorários, que foram arbitrados em 13% do valor atribuído à causa.
Documento eletrônico VDA48636692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/07/2025 20:04:52
Código de Controle do Documento: da932b3b-4aa7-49cf-90b3-fbee8defd1e2

: conheceu em parte da Apelação interposta pela parte
Acórdão
agravante e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.
: opostos, pela parte agravante, foram
Embargos de declaração
rejeitados.
alega violação dos arts. 489, § 1o, II, IV, V, 914, 915,
Recurso especial:
1.022, II, § único, II, CPC. Além de negativa de prestação jurisdicional, sustenta
que: a parte recorrida utilizou-se da via equivocada para atacar a liquidez de um
i)
título que embasa um processo de execução, porque o meio adequado para atacar
a liquidez do título se dá por embargos à execução; e, a via utilizada para atacar
ii)
a liquidez do título está prevista expressamente por embargos à execução, por
transgressão reflexa, podendo a parte recorrida alegar as matérias indicadas no
art. 917, CPC.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
: a parte agravante alega que houve a devida
Agravo interno
impugnação. Requer, assim, o provimento do agravo.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/PR:
i) ausência de violação do art. 1.022 do CPC;
ii) reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7/STJ).

- Da ausência de violação do art. 1.022 do CPC
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de
combater o fundamento referente à ausência de violação do art. 1.022 do CPC,
tendo em vista que não demonstrou, de maneira clara e específica, a existência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão proferido pelo
Tribunal de origem.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.183.105/MG, Quarta Turma, DJe
e AgInt no AREsp n. 1.996.859/SP, Terceira Turma, DJe
.
07/12/2023
04/05/2022

Documento eletrônico VDA48636692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/07/2025 20:04:52
Código de Controle do Documento: da932b3b-4aa7-49cf-90b3-fbee8defd1e2

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7/STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
No ponto, vale destacar o que restou consignado pelo TJ/PR: ainda que
i)
a parte agravante defenda a exequibilidade autônoma da nota promissória em
comento, a falta de liquidez do contrato que ela garante, decorre,
inequivocamente, da retomada das mercadorias, feita pela parte agravante, e
reconhecida
judicialmente
na
sentença
do
processo
no
0005901-
12.2008.8.16.0045, confirmada em sede de Apelação, conforme trechos inseridos
por imagens na sentença recorrida; e,
sem olvidar da autonomia e abstração,
ii)
características da nota promissória, tem-se, no caso em tela, que sequer o título
chegou efetivamente a circular, o que autoriza concluir que a cártula não se
desvinculou da sua causa originária, qual seja, o contrato, que teve sua falta de
liquidez e a inexigibilidade reconhecidas na sentença do processo no 0005901-
12.2008.8.16.0045, o que foi reafirmado na sentença recorrida; e,
não há como
iii)
se reconhecer a liquidez da execução, se está em curso a apuração dos valores
equivalentes às mercadorias que foram recuperadas pela parte agravante, como
bem destacou a sentença.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe
.
28/02/2024
21/12/2023

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe
e AgInt no AREsp 1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe
.
18/08/2023
18/03/2022

DISPOSITIVO

Documento eletrônico VDA48636692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/07/2025 20:04:52
Código de Controle do Documento: da932b3b-4aa7-49cf-90b3-fbee8defd1e2

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA48636692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/07/2025 20:04:52
Código de Controle do Documento: da932b3b-4aa7-49cf-90b3-fbee8defd1e2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.864.036 / PR
Número Registro: 2025/0052469-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00134032120168160045 00190214120068160030 00398094620248160030 134032120168160045
190214120068160030 398094620248160030 39809462024816003000190214120068160030
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FABRICADORA DE ESPUMAS E COLCHOES NORTE
PARANAENSE LTDA
ADVOGADOS : ADALBERTO FONSATTI - PR018678
CLAÚDIO JOSÉ FONSATTI - PR043936
TALES ANDRÉ FRANZIN - PR038704
JOÃO LUIS SCOLARI DE ARAÚJO - PR048198
AGRAVADO
: COMERCIO DE COLCHOES REBECA LTDA
ADVOGADA
: JULMARA LUIZA HUBNER - PR031852
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FABRICADORA DE ESPUMAS E COLCHOES NORTE
PARANAENSE LTDA
Documento eletrônico VDA49865246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:35:02
Código de Controle do Documento: de30ae01-ae08-47b1-9073-a31a19c4ab2b

ADVOGADOS : ADALBERTO FONSATTI - PR018678
CLAÚDIO JOSÉ FONSATTI - PR043936
TALES ANDRÉ FRANZIN - PR038704
JOÃO LUIS SCOLARI DE ARAÚJO - PR048198
AGRAVADO
: COMERCIO DE COLCHOES REBECA LTDA
ADVOGADA
: JULMARA LUIZA HUBNER - PR031852
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:35:02
Código de Controle do Documento: de30ae01-ae08-47b1-9073-a31a19c4ab2b